Tribunal: TJSP
Processo: 2134346-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134346-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é paciente LUCAS
ANDRE RIGOTTI e Impetrante MARIANE NUNES TORRES ALVES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente a dra. Mariane Nunes Torres Alves.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 2/11
VOTO No 11071
HABEAS CORPUS No 2134346-53.2020.8.26.0000
COMARCA: São Manuel
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
IMPETRANTE: Marco Aurélio Capelli Zanin (Advogado)
PACIENTE: Lucas André Rigotti
CORRÉU: Sérgio Gonçalves Ramos Júnior
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Marco Aurélio Capelli Zanin, em favor de Lucas
André Rigotti, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares outras, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que o paciente “foi preso em
flagrante pela SUPOSTA prática de tráfico de drogas, posse de armas de
calibres permitido e restrito” (sic).
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou a prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Anota que o paciente “é primário, tem bons
antecedentes, emprego lícito com carteira assinada a mais de doze anos, e é pai

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 3/11
do menor LUCAS ZANELLA RIGOTI, com apenas seis meses de vida nascido
aos 13 dias do mês de setembro de 2019.” (sic).
Alega, também, que, “além de não ter sido encontrada
nenhuma droga na residência do Paciente, as armas lá encontradas eram todas,
sem exceção, de uso permitido” (sic), pelo que “o único crime que podemos
admitir ter o paciente cometido é o de posse de arma de fogo de uso permitido”
(sic).
Assevera, ainda, que o paciente “assinou uma nota de
culpa de tráfico associação para o tráfico e posse ou porte de arma de fogo de
uso restrito, mesmo não tendo sido encontradas drogas em sua posse nem
armas com calibre de uso restrito” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 56/61), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 66/67) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 71/75).
Após, a advogada constituída Mariane Nunes Torres
Alves, OAB/SP 368.281, peticionou alegando que, em razão da inocência do
paciente quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a
prisão cautelar não deve persistir.
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
“caput”, e 35, “caput”, da Lei no 11.343/06 e 12 e 16, “caput”, da Lei no
10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, na data de 2
de março de 2020, agindo em concurso com i corréu e “a outros indivíduos por
eles mencionados, ainda não identificados” (sic), guardava, “para entrega ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 4/11
consumo de terceiros, 1009 (mil e nove) ependorfs contendo cocaína e 1216
(mil duzentos e dezesseis) papelotes de "crack' substâncias entorpecentes
estes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 5000 (cinco mil)
ependorfs vazios, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) notebook da marca
Acer, OI (um) tablete da marca CCE, (uma) balança de precisão, 02 (duas)
espadas de metal e 01 (um) cinturão de couro, bem como RS 390,00
(trezentos e noventa reais) em espécie” (sic).
Consta, também, da denúncia que o paciente e o
corréu, “além de outros indivíduos por eles mencionados, ainda não
identificados, associaram-se, na forma do art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06,
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343 de 2006” (sic).
Consta, ainda, que o paciente “possuía armas de fogo,
acessórios e munições de uso permitido, consistentes em: 01 (uma)
espingarda cartucheira da marca Rossi, calibre 12 com numeração 1941 ; 01
(um) revólver da marca Ina, caibre 32, com numeração 31585; 01 (uma)
pistola da marca Beretta, calibre 635, com numeração G0137; 01 (uma)
carabina da marca CBC, calibre 22; 01 (uma) espingarda cartucheira, sem
marca, calibre 12; 20 (vinte) cartuchos deflagrados, calibre 20; 15 (quinze)
cartuchos íntegros, calibre 20; 32 (trinta e dois) cartuchos íntegros, calibre 12;
6 (vinte e seis) cartuchos deflagrados, calibre 12; 22 (vinte e dois) cartuchos
íntegros, calibre 22; 09 (nove) cartuchos íntegros, calibre 32; 02(dois)
cartuchos íntegros, calibre 38; 06 (seis) cartuchos íntegros, calibre 635; 26
(vinte e seis) unidades de espoleta destinadas à de cartuchos calibres 12, 16,
20, 24 e 28; 01 (um) frasco de pólvora, da marca CBC, com 100gr; e 01 (um)
pote de vidro contendo 1Kg de esferas de chumbo destinadas à recarga de
cartuchos recarga; tudo em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência” (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 5/11
Consta, por fim, que o paciente “possuía armas de
fogo, acessórios e munições de uso restrito, consistentes em 01 (um) fuzil,
sem marca, calibre 32-20; 01 (um) cartucho íntegro, calibre 45; 02 (dois)
cartuchos, sem marca, calibre 32-20; e 01 (um) cartucho íntegro, calibre 44;
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência” (sic).
“Conforme o apurado, após investigações efetuadas
pelo setor de inteligência da Polícia Civil, foi constatado que o denunciado
Lucas ocultava em sua residência diversos armamentos, munições e
entorpecentes.
Então, de posse de mandado de busca em apreensão,
expedido pelo juízo desta comarca, foi realizada operação conjunta entre as
policias civil e militar, a fim de constatar as suspeitas.
No dia dos fatos, os policiais se dirigiram até o local,
adentraram ao recinto e passaram a realizar buscas. Certo momento, no
interior de um cômodo, que estava trancado, após ser aberto pelo próprio
denunciado Lucas, foi encontrada farta quantidade de armas, algumas de uso
permitido e outras de uso restrito, munições e petrechos para recarga das
armas, todos acima descritos. Nesta mesma oportunidade, também foram
apreendidos, aparelhos eletrônicos alhures mencionados, bem como duas
espadas pertencentes à corporação da Polícia.
Ao seguir nas buscas também foi encontrado um
pacote com cinco mil ependorfs vazios, os quais são comumente utilizados
para embalar a substância entorpecente cocaína.
Indagado,
informalmente,
o
denunciado
Lucas
reconheceu a propriedade das armas, munições e petrechos. Neste instante, o
denunciado relatou que as embalagens plásticas que ele guardava tinham
sido deixadas no local por um indivíduo ligado ao tráfico de drogas na cidade.
Então, confidenciou que no endereço do denunciado Sérgio havia mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 6/11
entorpecentes, pois ele o próprio os tinha levado até o recinto, em
cumprimento a sua função na associação.
Diante do noticiado, os policiais, na companhia do
denunciado Lucas, dirigiram-se até o endereço onde reside o denunciado
Sérgio, o qual não se encontrava no local, mas tiveram a entrada franqueada
pela esposa do denunciado, que, inclusive, por observar a presença de cães
farejadores, logo informou onde o marido guardava os entorpecentes, ou seja,
sob o sofá.
Ato contínuo, os policiais analisaram o móvel e
encontraram escondidos pacotes contendo vários pacotes contendo pinos de
cocaína e pedras de “crack”, em um total de 1216 (mil duzentos e dezesseis)
papelotes de “crack” e 1009 (mil e nove) ependorfs de cocaína.
Indagada, a esposa do denunciado Sérgio, afirmou que
não concordava com o proceder de seu cônjuge, mas se mantinha inerte por
medo. Então foi levada até a Delegacia de Polícia, juntamente com o
denunciado Lucas.
Algum tempo depois, logo que teve conhecimento do
ocorrido, o denunciado Sérgio compareceu na Delegacia e assumiu que os
entorpecentes eram de sua propriedade e destinavam-se ao tráfico ilícito, bem
como afirmou que sua esposa não tinha qualquer relação com a conduta
criminosa. Neste momento, ainda especificou que sua função era guardar os
entorpecentes em sua casa, os quais eram deixados no local pelo denunciado
Lucas, para que três indivíduos de nomes Everson, Thiago e Brendom, cada
um em um dia diverso, passassem para pegar as drogas e vendê-las em
pontos certos do município. Observou que os entorpecentes pertencem,
originalmente, a um indivíduo de nome Leandro, que financia o tráfico nesta
cidade.
Importante destacar que cada denunciado tinha uma
função específica para efetuar o mercado ilegal. Lucas recebia os
entorpecentes e repassava para Sérgio, para que ele pudesse guardar e
repassar para os indivíduos que fariam a venda direta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 7/11
Assim, as circunstâncias em que ocorreram as prisões
(cumprimento de mandado, flagrante e confissão; seguida pela apreensão das
armas, munições e drogas e); a natureza e a grande quantidade de
entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento das substâncias
apreendidas, e, ainda as palavras dos policiais, são circunstâncias que
evidenciam a mercancia ilícita exercida pelos denunciados, que se associaram
para obter êxito na prática delituosa.” (sic).
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Insta consignar, por primeiro, que a alegação da
suposta inocência do paciente, não comporta conhecimento nos estreitos
limites deste remédio constitucional, pois, como se sabe, o acolhimento de
tese dessa natureza, na via do writ, somente se mostra viável na hipótese de
irrefutável comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer
dilação probatória.
Desta forma, a análise deste pleito deve ser postergada
para o momento oportuno, pois inviável em sede de habeas corpus, de
angustos lindes.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco na que
a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a
necessidade da medida, nos seguintes termos:
“(...) O auto de prisão em flagrante está regular e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 8/11
formalmente
em
ordem,
inexistindo
qualquer
irregularidade ou nulidade apta a justificar o seu
relaxamento. Além disso, foram cumpridas todas as
formalidades legais e respeitados os direitos e
garantias fundamentais previstos na Constituição
Federal vigente. Em cognição sumária, da análise dos
elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se,
numa primeiro exame, que há prova da materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria e do dolo do(s)
agente (s). Assim, diante dessas circunstâncias, infere-
se que a prisão em flagrante foi legítima e legal. Por
primeiro, é de se considerar sobre a necessidade da
decretação da Prisão Preventiva do(as) autuado(as).
Observando o contido até então nos autos, deve
mesmo ser decretada a prisão preventiva do (as)
autuado(as) acima mencionado(as). Trata-se, em tese,
de gravíssimo crime de tráfico de drogas e posse ou
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A recente
lei 13.497, de 26 de outubro de 2017 previu como
crime hediondo a posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, que é o caso dos autos. Assim,
como forma de garantir a manutenção de ordem
pública, até mesmo pela potencialidade do armamento
apreendido, que demonstra que em liberdade o
autuado certamente colocará em risco a sociedade civil
local. Em outro giro verbal, o interesse público deve
prevalecer sobre os direitos individuais do autuado, de
modo que no presente caso, não há qualquer ofensa
ao Princípio da Não Culpabilidade. Situações tais,
graves, devem ser coibidas com algum rigor por parte
da Justiça, sob pena da impunidade levar ainda mais
descrença na população já cansada de tanta
criminalidade. A ordem pública, já tão abalada com a
questão das drogas e da violência, fica comprometida
com a colocação do(s) autuado(s) em liberdade. Por
fim, ressalto que o artigo 323, inciso II, do Código de
Processo Penal, com redação dada pela Lei no
12.403/11, dispõe sobre o não cabimento da liberdade
provisória nos crimes de tráfico ilícito de drogas.
Patentes os motivos para a prisão preventiva,
observados os artigos 311, 312 e seguintes do CPP,
resta ao Poder Judiciário converter a prisão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 9/11
flagrante em prisão preventiva, com a decretação da
medida extrema neste caso, como garantia da ordem
pública e mesmo para a normal instrução processual e
aplicação futura da lei penal. Colocado tudo isso,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA de LUCAS ANDRE RIGOTTI e SERGIO
GONCALVES RAMOS JUNIOR, nos termos do artigo
310, inciso II, c.c. artigo 312, caput, ambos do Código
de Processo Penal, para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução” (fls. 13/15)
“O quadro fático que autorizou a decretação da prisão
permanece inalterado, como as razões que a
determinaram.
A prova da existência do crime e indícios de sua
autoria são veementes e não foram abalados no
decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação
defensiva.
Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de
liberdade dos acusados, persistindo a garantia da
ordem pública, evitando-se, assim, que os réus voltem
a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos.
Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de
prisão preventiva com base na garantia da ordem
pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e
não
de
culpabilidade),
que,
em
caso
positivo
demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do
convívio
social.”
(Código
de
Processo
Penal
Comentado, 4.a edição, Editora Juspodivm, Bahia,
2019, p. 890)
No caso concreto, essa necessidade ainda se mostra
de rigor, sendo que eventual soltura implicaria no risco
de cometimento de novos delitos.
Em que pese a primariedade dos réus (fls. 45/46,
47, 49/50 e 51), não se pode olvidar da gravidade
do delito presente, que atenta contra a saúde
pública e causa a prática de inúmeros outros
crimes.
Anoto, por fim, que o Juízo se mostra atento aos
prazos legais, justificando-se o ultrapassar do
prazo de 90 dias estabelecido pela pandemia em
curso e a dificuldade de pauta, em razão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 10/11
inúmeros feitos em tramitação.
Assim, mantenho a prisão, que se mostra atenta aos
ditames da lei posta.” (sic, fls. 380/381 dos autos do
processo de conhecimento)
Como se vê, as r. decisões a quo basearam-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade, dos
indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade do
delito perpetrado, anotando-se que apesar de a gravidade do crime, por si só,
não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no
momento da decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ, RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 04/04/2013).
Frise-se, por oportuno, que a custódia cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2134346-53.2020.8.26.0000 - São Manuel - VOTO No11071 11/11
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a
custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, hipótese dos autos.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Como se vê, não demonstrou o impetrante estar o
paciente a sofrer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e, na
parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator